Tribunal: STF
Processo: HC 53846
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-05
Data de publicação: 1976-12-05

Ementa:
- "Habeas  corpus".  Citação  por  edital de réu evadido. Ausência de sua requisição para os atos da  instrução  criminal,  por
não ter sido comunicada ao Juízo processante sua  recaptura.  Fixação da pena com a observância dos  critérios  legais.  Improcedência  das nulidades arguidas. "Habeas corpus" indeferido.